Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando a parte ré ao pagamento do montante de R$ 178.570,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora desde o desembolso, além da condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. A autora busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a multa moratória e para que haja a inversão da cláusula penal contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão refere-se à aplicação de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do contrato, bem como à possibilidade de inversão da cláusula penal de 10% prevista exclusivamente para o inadimplemento da parte compradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à pretensão de condenação da ré ao pagamento da multa moratória e dos juros de mora, a sentença recorrida corretamente julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação de cláusula contratual expressa com previsão das referidas penalidades em favor da parte autora. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ônus que não foi satisfatoriamente cumprido nos autos.
4. Quanto à inversão da cláusula penal de 10% (dez por cento) prevista no contrato exclusivamente para o inadimplemento do comprador, tal pedido também não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 971, assentou que a inversão da cláusula penal é possível apenas quando se verifica desequilíbrio contratual grave que justifique tal intervenção.
5. No caso concreto, a sentença determinou a restituição integral dos valores pagos pela parte autora, nos termos da Súmula 543 do STJ, sem retenção ou descontos, afastando qualquer alegação de desequilíbrio contratual que justificasse a aplicação de penalidade adicional em favor da parte consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A inversão de cláusula penal prevista exclusivamente para o inadimplemento do comprador somente é possível quando evidenciado desequilíbrio contratual grave, nos termos do Tema 971 do STJ. 2. Inexistindo previsão contratual expressa, não cabe a imposição de multa moratória e juros de mora em favor da parte autora."
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 421 e 423; CPC, Art. 373, I; Súmula 543 do STJ.